Tribunal: CARF
Processo: 17095.720481/2022-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720481/2022-88
ACÓRDÃO
2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JALLES MACHADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a obscuridade apontada.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 8590/8627) opostos por JALLES
MACHADO S.A. em face do Acórdão n° 2401-011.738 (fls. 8565/8581), de 07/05/2024, proferido
por este colegiado e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE VALORES INDEVIDOS. ÔNUS DA
PROVA.
O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do alegado pela
fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do CPC). A mera alegação
desacompanhada de provas deve ser considerada improcedente.
[...]
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Intimada, a Embargante opôs os embargos de declaração de fls. 8590/8627, em
que alegou os vícios indicados abaixo e requereu a atribuição de efeitos infringentes ao seu
recurso para que o julgamento fosse convertido em diligência:
a) omissão, obscuridade e contradição quanto à análise dos elementos fáticos que
carrearam os autos - duplicidade na base de cálculo; e
b) omissão quanto à alegação de que o lançamento recaiu sobre valores relativos a
notas fiscais canceladas.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 8636/8645, foi dado parcial
seguimento aos embargos do contribuinte, apenas em relação à alegação “a” acima, por
considerar que o acórdão teria sido obscuro, nos seguintes termos:
Dos vícios alegados
a) Da omissão, obscuridade e contradição quanto à análise dos elementos fáticos
que carrearam os autos - duplicidade na base de cálculo.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os autos, verifica-se que
assiste razão à embargante.
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
3
Contudo, embora a embargante alegue a ocorrência de omissão, obscuridade e
contradição no Acórdão no 2401-011.738, da leitura de seu inteiro teor, fica
evidenciada a ocorrência de obscuridade quanto à alegação de que a contribuinte
“não carreou aos autos as notas fiscais em questão”.
De fato, a ora embargante carreou aos autos, juntamente com o recurso
voluntário, as notas fiscais em questão (e-fls. 8.506 a 8.552).
Sendo assim, tem-se por evidenciado o vício alegado, devendo, pois, ser
apreciado e sanado pela Turma Julgadora.
[...]
b) Da omissão quanto à alegação de que o lançamento tributário recaiu sobre
valores relativos a notas fiscais canceladas.
[...]
Não assiste razão à embargante.
A matéria em questão foi tratada no acórdão juntamente com a alegações de
duplicidade, tendo o Colegiado concluído que a ora embargante não se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Outrossim, verifica-se que, diversamente da questão trazida no item anterior, a
embargante não apresentou as citadas notas canceladas na ocasião do recurso
voluntário e, por óbvio, não há que se falar em omissão de análise de documentos
juntados aos autos após a decisão proferida.
Destarte, quanto à matéria, não há omissão a ser sanada
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 116 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, dou parcial seguimento aos embargos de
declaração opostos pela contribuinte quanto ao item: “a) omissão, obscuridade e
contradição quanto à análise dos elementos fáticos que carrearam os autos -
duplicidade na base de cálculo”
[...].
Na sequência, os autos foram a mim encaminhados para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Como relatado, o Despacho de Admissibilidade (fls. 8636/8645) deu parcial
seguimento aos embargos do contribuinte por considerar que o acórdão embargado foi obscuro
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
4
quanto à análise dos elementos fáticos carreados aos autos para a comprovação da alegação de
duplicidade no lançamento, em decorrência da inclusão na base de cálculo lançada tanto de notas
de venda de como notas de simples remessa (“notas-mãe” e “notas-filha”) em operações de
venda para entrega futura.
Eis o que constou do acórdão embargado (8570/8572):
[...]
Com efeito, analisando-se o Anexo I do Relatório Fiscal, verifica-se que houve a
inclusão, na base de cálculo do lançamento, tanto das notas com CFOP
5922/6922, como notas com CFOP 5652/6652. Assim, é possível que haja, no
lançamento, a duplicidade de receitas alegada pela Recorrente. Contudo,
considerando que as notas fiscais com CFOP 5652/6652 podem ter sido utilizadas
tanto para operações “simples” como para operações de venda para entrega
futura cujo faturamento tenha sido classificado no CFOP 5922/6922, entendo que
caberia à Recorrente ter produzido prova deste fato, por exemplo, juntando aos
autos, de forma concatenada, as “notas-mãe” e as “notas filha” de cada operação,
os contratos que as consubstanciam e demais elementos de prova que pudessem
comprovar sua alegação, a fim de permitir que o colegiado formasse sua
convicção a este respeito.
[...]
Com efeito, as notas fiscais não estão juntadas aos autos e, juntamente com a
impugnação, a Recorrente trouxe apenas a tabela de fls. 809/833, que
correlaciona as “notas-mãe” e as “notas filha, unicamente por datas e valores. Ou
seja, ainda que as notas fiscais estivessem nos autos, não seria possível a
realização da correlação entre as notas, a fim de analisar a procedência ou não da
alegação da Recorrente. Até mesmo por isso, o acórdão recorrido consignou que:
Ademais, deve-se destacar que a Impugnante não apontou quais notas
fiscais
caracterizariam
essa
duplicidade,
citando
apenas
valores
consolidados, por competência, sem juntar quaisquer notas fiscais que
pudessem comprovar o alegado, de modo que, também por essa razão, o
argumento não pode prosperar.
Da mesma forma, observa-se que a planilha apresentada pela Impugnante
não indica quais notas fiscais teriam sido indevidamente incluídas pela
Auditoria na base de cálculo das contribuições lançadas, por serem relativas
a revenda de mercadorias; a notas fiscais estornadas; devoluções; venda do
ativo imobilizado; notas emitidas para centrais elétricas em razão de
cumprimento de contrato; ou erros de contabilização. Como já afirmado,
não foram juntadas quaisquer notas fiscais à impugnação, ainda que por
amostragem, nem relação discriminada delas.
[...]
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
5
Apenas em sede recursal, a Recorrente apresentou as planilhas (arquivos não
pagináveis anexas às fls. 8553/8554 fazendo a correlação entre “notas-mãe” e
“notas-filha”. Entretanto, ainda assim, não carreou aos autos as notas fiscais em
questão, o que impossibilita que este colegiado firme convicção a respeito de sua
alegação. Vale consignar que a diligência e a perícia não servem para o fim de
suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no
curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não
podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção
probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, considero improcedente a alegação da Recorrente. (destaques
não constantes no original)
Nos embargos de declaração (fls. 8590/8593), a Recorrente suscitou a existência de
omissão, obscuridade e contradição no acórdão, eis que as notas fiscais – que, conforme o
acórdão, não teriam sido juntadas aos autos – encontram-se devidamente juntadas aos autos, por
amostragem, às fls. 8506/8552. In verbis:
Da leitura do excerto colacionado, já é possível depreender que o I. Colegiado
partiu de premissa equivocada e foi omisso quanto à instrução probatória
realizada pela recorrente. O contribuinte devidamente juntou – por amostragem
– as notas fiscais que compuseram em duplicidade a base de cálculo.
As notas fiscais, juntadas por amostragem, encontram-se na parte 5 do presente
processo, especificamente nas fls. 8.506 a 8.552 – a juntada se deu pelo método
de amostragem, pois há uma infinidade (mais de 50.000 notas fiscais, conforme se
nota do Anexo do Relatório Fiscal) de notas sobre as quais recaiu o lançamento
tributário.
Referidas notas exemplificam que as planilhas outrora apresentadas na
Impugnação (fls. 5.967 a 5.970) – relação entre as notas mães e filhas – refletem
corretamente a verdade material.
Aliás, a existência (i) das citadas planilhas; (ii) das notas fiscais; (iii) bem como das
alegações arguidas desde a fiscalização, demonstram que a todo momento o
contribuinte comprovou inequivocamente que o lançamento tributário ocorreu
sobre base de cálculo computada em duplicidade no que diz às operações para
venda futura.
Ocorre, nesse sentido, que o r. acórdão não enfrentou tais elementos probatórios,
tendo sido omisso, obscuro e contraditório ao se limitar a afirmar que o
contribuinte “não carreou aos autos as notas fiscais em questão”. As notas fiscais,
mesmo que juntadas por amostragem, encontram-se nas fls. 8.506 a 8.552 dos
autos.
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
6
Exposta a controvérsia, passo a analisá-la.
De fato, o acórdão recorrido merece reparo. A Embargante instruiu seu recurso
voluntário com as notas fiscais de fls. 8506/8552. Por isso, é equivocada a informação constante
do acórdão embargado de que as notas fiscais atinentes às operações de venda para entrega
futura não se encontrariam juntadas aos autos.
Contudo, entendo que mesmo com a correção desse vício, a conclusão do acórdão
quanto à questão não deve ser modificada.
Como exposto no acórdão embargado, a diligência e a perícia não servem para o
fim de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Os
elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele
produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar sua
alegação. No presente caso, já em fase recursal, o Recorrente juntou uma pequena amostra da
prova que lhe incumbia e requereu a conversão do julgamento em diligência, pretendendo que,
nessa oportunidade, pudesse produzir o restante da prova. Vê-se, assim, que o objeto da
diligência pretendida não seria outro que não apresentar as notas fiscais com CFOP 5652/6652 –
que já deveriam ter sido apresentadas – a fim de comprovar que estas diriam respeito a operações
de venda para entrega futura.
Vale consignar que o princípio da verdade material, invocado pela Embargante, não
serve para suprir deficiência probatória cujo ônus incumbia ao interessado, sob pena de violar o
sistema de preclusões criado pelo direito processual civil para garantir a adequada marcha
processual.1 Veja-se que, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada pelo contribuinte no momento da impugnação, salvo nas
hipóteses expressamente previstas nas alíneas do dispositivo. Ademais, o princípio da
concentração da prova documental na inicial ou contestação/impugnação não é uma
peculiaridade do processo administrativo fiscal federal, mas uma regra geral de direito probatório
no processo civil. É neste sentido a dicção dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.

1 7 “Exercício: 2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”. (Acórdão no 9202-009.946, Sessão de 23/09/2021).
“[...] PROVAS COMPLEMENTARES VINCULADO À MATÉRIA CONTROVERTIDA PREVIAMENTE DELIMITADA .
CONTRAPOSIÇÃO A FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA POSTERIORMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS.
POSSIBILIDADE Documento novo vinculado à matéria controvertida, previamente delimitada no início da lide e que
não objetiva trazer aos autos discussão jurídica nova, apresentado para contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, destinado a comprovar matéria fática que é o cerne da lide, amolda-se ao disposto no art. 16, §
4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, podendo ser apreciado no julgamento de segunda instância. (Acórdão
9202-011.004, Sessão de 24/08/2023).
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720481/2022-88
7
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica
ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição
será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
Ou seja, só é dado à parte apresentar prova documental em momento distinto da
inicial ou da contestação quando estes se destinarem a fazer prova de fatos novos ou contrapô-
los.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes,
sanar a obscuridade apontada, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 8653
DF CARF MF
Original